Tribunal: TJDFT
Processo: 0722730-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0722730-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA EMBARGADO: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. D E S P A C H O Intimem-se Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator